Tribunal: TJSP
Processo: 2268631-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concorrência
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de liminar – Concorrência internacional – Pedido de anulação – Inadmissibilidade – Decisão orientada pelo razoável arbítrio do magistrado, sem traços de ilegalidade manifesta, nem abuso de poder – Ato administrativo que respeitou as regras editalícias – Agravo de instrumento não provido.